Tribunal: TJBA
Processo: 0543776-53.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543776-53.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CATHARINA LIBORIO TRZAN e outros

Advogado(s)
:
IVAN BRANDI DA SILVA, NATHALIA FARJALA FERRAZ SOUZA, ANA CAROLINA LANDEIRO PASSOS, ALANO BERNARDES FRANK

APELADO: HERMANN JORDAN e outros

Advogado(s)
:
ALANO BERNARDES FRANK, ANA CAROLINA LANDEIRO PASSOS, NATHALIA FARJALA FERRAZ SOUZA, IVAN BRANDI DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÓES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS CIVIS E COMPENSATÓRIOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

PRELIMINAR DE CONTINÊNCIA. ACOLHIMENTO. DEMANDA DE ALIMENTOS QUE POSSUI AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E O PEDIDO É PARTE DA AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS C/C INDENIZAÇÃO, ALIMENTOS E COM ARROLAMENTO/BLOQUEIO DE BENS N. 0342267-76.2012.805.0001, AJUIZADA ANTERIORMENTE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTINENTE COM SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA SENTENÇA DA PRESENTE AÇÃO DE ALIMENTOS (AÇÃO CONTIDA), INDEFERINDO-OS, MAS PENDENTES DE JULGAMENTO DAS APELAÇÕES SIMULTÂNEAS INTERPOSTAS. APLICAÇÃO DOS ART. 56 E 57 DO CPC.

DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE EXTINÇÃO POR CONTINÊNCIA.

APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PREJUDICADA

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0543776-53.2015.8.05.0001
, da Comarca de SALVADOR/Ba, em que são apelantes e apelados
CATHARINA LIBORIO TRZAN
e
HERMANN JORDAN.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM ACOLHER A PRELIMINAR DE EXTINÇÃO POR CONTINÊNCIA, DANDO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU E JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA
, pelas razões explicitadas abaixo.